Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-22.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (EMBARGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Acerca do controle de legalidade do plano aprovado em assembleia geral credores, não se desconhece os precedentes em que, diante do caso concreto, foram mantidos deságios de aproximadamente 70% do crédito recuperando, o que, todavia, em nada se assemelha ao patamar de 96% aprovado na espécie e que representa praticamente o perdão total da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ROLAND TRENTINI, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., para anular o plano de recuperação judicial e determinar o seguinte:

(...) a apresentação de novo plano no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a convocação de nova assembleia no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a impossibilidade de que a novação da dívida atinja os direitos dos credores, em relação aos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados, bem como de deságios superiores à 70%, sem a previsão de algum mecanismo de recomposição da moeda.

Para tanto, o embargante fala de vício do julgado, passível de sanação pela via dos Aclaratórios, notadamente quanto à impossibilidade de controle de legalidade sobre o deságio aprovado, a forma de pagamento, prazo de carência e a previsão de mecanismos de correção, os quais ostentam natureza negocial e de livre deliberação entre os credores e o devedor.

Assevera que o entendimento firmado no julgado contraria os precedentes recentes desta mesma Câmara julgadora.

Esclarece que, a respeito da supressão das garantias, o acórdão embargado deixou de modular os efeitos, mais precisamente em relação aos credores que aceitaram e aprovaram a proposta constante do plano.

A parte embargada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na espécie, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Acerca do controle de legalidade do plano aprovado em assembleia geral credores, não se desconhece os precedentes em que, diante do caso concreto, foram mantidos deságios de aproximadamente 70% do crédito recuperando, o que, todavia, em nada se assemelha ao patamar de 96% aprovado na espécie e que representa praticamente o perdão total da dívida.

Ademais, como cediço, as decisões judiciais, ao tempo em que devem prestigiar a segurança jurídica e a estabilização do entendimento sobre matérias reiteradamente enfrentadas, não devem descuidar das nuances de cada processo.

No que tange a modulação dos efeitos no ponto em que revogou a supressão das garantias, a fundamentação do acórdão embargado não deixou dúvidas de que tal disposição estava restrita apenas aos credores que com ela não anuíram.

Nesse sentido, vale repisar o que foi decidido naquela ocasião:

Desta feita, a decisão de base deve ser reformada,
pois ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie,
não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais
, nem podem resultar na extinção de ações em benefícios dos coobrigados.

Desta feita, resta claro que as benesses aprovadas pela assembleia geral de credores, atinentes a supressão das garantias e a extensão dos efeitos da novação em favor dos coobrigados, deverão produzir efeitos apenas em relação aos credores que com com elas anuíram.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023